Tribunal: CARF
Processo: 10920.723806/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.723806/2012-93
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.148 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE JOINVILLE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
EXISTÊNCIA. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial quando, em situações fáticas
semelhantes, ofertada interpretação díspar da legislação tributária.
IMUNIDADE. ISENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA
DO AUTO DE INFRAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO VÍCIO.
O prévio ato declaratório suspensivo do benefício configura requisito para o
lançamento de tributos que é externo ao auto de infração, sendo sua ausência
vício de natureza formal, eis que não relacionado ao âmago da obrigação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, vencida a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz
(relatora original), que conhecia parcialmente do recurso, apenas em relação à natureza do vício.
No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe parcial provimento para declarar o vício no
lançamento efetuado como de natureza formal. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (redatora ad hoc
no tocante ao mérito), que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti. Manifestou intenção em apresentar declaração de voto o
conselheiro Leonam Rocha de Medeiros. Não votou em relação ao conhecimento o conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim em razão de voto proferido pela conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz na sessão de 27/04/2023.
Designada redatora ad hoc a Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.723806/2012-93
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc

(documento assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pela
Relatora no repositório oficial do CARF:
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda contra o
Acórdão n.o 1201-003.422, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do
CARF, em 11 de dezembro de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
1071 e seguintes:
IMUNIDADE.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DE
IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
imunidade/isenção antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada
a exigência fiscal. Somente após o ato formal de suspensão da
imunidade/isenção pela autoridade competente é que se abre ao auditor
fiscal, que detém a prerrogativa de constituição do lançamento tributário, a
possibilidade de lavrar o auto de infração. Tudo isso se aplica às
contribuições.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1448 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1448 e seguintes para rediscutir as matérias:
a) desnecessidade de ato de suspensão de imunidade em relação às contribuições
b) natureza do vício no lançamento efetuado
Em seu recurso, a Fazenda sustenta, em síntese, que:
a) observa-se que o art. 32, § 1o da Lei n.o 9.430/96 determina que deverá ser
expedida notificação com o relato dos motivos que ensejam a suspensão do
benefício fiscal quando se constatar que entidade beneficiária de imunidade
prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal estiver descumprindo as
condições estipuladas nos arts. 9o, § 1o e 14 do CTN;
b) ao contrário do alegado pelo contribuinte, este não se caracteriza como
entidade de assistência social, sem fins lucrativos, conforme bem
demonstrou a autoridade fiscal;
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

c) considerando que a contribuinte não preenche os pré-requisitos para o
gozo da imunidade tributária prevista no art. 150, VI da Constituição
Federal, não há que se falar em necessidade de seguir-se o rito estabelecido
no art. 32 da Lei no 9.430/96, eis que o § 1o é específico ao determinar que
tal procedimento deve ser destinado exclusivamente àquelas entidades
elencadas no art. 150, VI, “c” da Constituição;
d) caso não se concorde com a tese acima ventilada e se conclua que a
contribuinte é entidade de assistência social sem fins lucrativos, beneficiária
de imunidade, deve-se atentar para a dicção legal do art. 32 da Lei no
9.430/96, que deixa claro que as formalidades que elenca dizem respeito
apenas à suspensão da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição
Federal, o qual, a seu turno, refere-se apenas a impostos;
e) caso não se concorde com as teses acima apresentadas e se insista na ideia
de que a falta de notificação do contribuinte, na forma do art. 32 da Lei no
9.430/96, enseja a nulidade do lançamento, deve-se reconhecer a natureza
formal do vício.
Intimado, o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões alegando, em suma:
a) impossibilidade de conhecimento do recurso especial, considerando as distinções
relativas as legislações utilizadas na decisão recorrida e nos paradigmas;
b) quanto ao mérito, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Após, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Antes de adentrar ao julgamento do recurso especial da Fazenda Nacional, peço
licença para tecer algumas considerações.
Conforme registrado em ata, o julgamento do feito teve início em 27 de abril de
2023. Em consulta realizada no sítio eletrônico deste eg. Conselho registrado à época, no que
importa, o seguinte:
Vista para o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti convertida em vista
coletiva. A relatora votou por conhecer parcialmente do Recurso especial da
Fazenda Nacional, apenas em relação à natureza do vício. Iniciada a votação
pelo conhecimento, pediu vista o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti. A
relatora não proferiu voto de mérito em razão do pedido de vista solicitado
quando da análise do conhecimento pelo colegiado. Não votaram os demais
conselheiros. Presidiu o julgamento o Conselheiro Régis Xavier Holanda
Diante dessa particularidade registro que, como Redatora ad hoc, servir-me-ei
integralmente da minuta de voto inserida pela Relatora no repositório oficial do CARF, apenas
no tocante ao conhecimento, eis que já externado seu posicionamento. Quanto às demais
temáticas, hei por bem replicar o entendimento da Relatora originalmente designada, o Cons.a
ANA CECILIA LUSTOSA LUSTOSA DA CRUZ, apenas naquilo em que nosso
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

posicionamento for convergente e entender pertinente, na tentativa de preservar, o quanto
possível for, o irretocável trabalho da Relatora originalmente designada.
Acuso ainda o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte
recorrida os quais mereceram minha atenciosa leitura.

I – DO CONHECIMENTO
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pela Relatora no
repositório oficial do CARF:
Sustenta a recorrida a impossibilidade de conhecimento do recurso, uma vez que a
legislação considerada no acórdão recorrido não foi a mesma adotada no paradigma.
Cumpre ressaltar, consoante se observa da decisão a quo, que o recurso voluntário
foi conhecido apenas quanto a CSLL e não com relação a PIS/COFINS, nos termos abaixo:
Com isso, conheço do recurso voluntário apenas em parte, declinando da competência
para julgar o mérito dos lançamentos de PIS e COFINS, que devem ser apreciados por
uma das turmas julgadoras da 3a Seção deste CARF, nos termos do artigo 4o do referido
Regimento Interno.
A fim de verificar a existência da divergência jurisprudencial, convém mencionar
o seguinte trecho da decisão recorrida:
Embora a autoridade fiscal tenha fundamentado o procedimento da auditoria fiscal no
artigo 32 da Lei no 12.101/2009, entendo que este está restrito às contribuições
criadas pelos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/1991, o que não é o caso da CSLL ora
lançada. Para esta, o rito a ser adotado é aquele previsto no referido artigo 32 da Lei no
9.430/1996, em atenção ao disposto no parágrafo único do artigo 6o da Lei no
7.689/1988.
Assim, encaminho meu voto no sentido de declarar nulos, por vício material, os
presentes lançamentos tributários e todos os atos processuais posteriores, cabendo à
Administração Tributária retomar o rito do devido processo legal, a partir da intimação
que informaria ao contribuinte os motivos que dariam causa à suspensão da sua
imunidade/isenção, nos termos do artigo 32 da Lei no 9.430/1996.

O acórdão paradigma n.o 03-10.664, de 25 de janeiro de 2006, que tratou da
COFINS, assim dispôs sobre o tema:
Relativamente à preliminar de nulidade, não assiste razão à interessada. O rito
estabelecido pelo art. 32 da Lei n° 9.430/96 refere-se a situações nele especificadas.
Assim dispõe o texto legal:
(...).
Os casos de imunidade tratados no art. 150 da CF referem-se a impostos, não se
aplicando à presente circunstância. Isso porque, convém lembrar, a imunidade aqui
discutida tem matriz no § 7° do art. 195 da Lei Maior que por sua vez foi a base da
redação do inciso III do art. 6° da Lei Complementar n° 70/91.
Por sua vez, constou do segundo acórdão paradigma n.o 3102-002.224, que trata
das Contribuições para o PIS/PASEP:
A recorrente alegou nulidade da autuação, sob o argumento de que, na condição de
entidade imune, a lavratura do Auto de Infração somente poderia ser realizada após
edição de ato declaratório de suspensão dos efeitos da imunidade (ou da isenção
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

condicionada) da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme determina o art. 32 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1.996, a seguir transcritos:
(...)
O preceito legal transcrito, evidentemente, disciplina os procedimentos administrativos
concernente à suspensão da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, “c”, da
CF/1988, aplicável apenas aos impostos, bem com às hipóteses de suspensão de
isenções condicionadas da referida modalidade de tributo. Portanto, o referido preceito
legal, certamente, não se aplica ao caso em tela, que trata de imunidade de contribuição
para seguridade social, instituída no art. 195, § 7o, da CF/1988.
A partir da análise dos citados paradigmas em comparação com o acórdão
recorrido, entendo que a questão central do acórdão recorrido não foi ventilada nos paradigmas,
por se referirem a tributos distintos.
Nota-se, pelo acórdão recorrido, que foi fundamental para a decisão a aplicação da
legislação específica da CSLL, qual seja a Lei 7.689/1988, que institui contribuição social sobre
o lucro das pessoas jurídicas e dá outras providências. assim prescreve, em seu artigo 6o:
Art. 6o A administração e fiscalização da contribuição social de que trata esta lei
compete à Secretaria da Receita Federal.
Parágrafo único. Aplicam-se à contribuição social, no que couber, as disposições da
legislação do imposto de renda referente à administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo.
Diante de tal remissão, foi então que o Colegiado entendeu aplicável a Lei
9430/96, em detrimento da Lei 12.101/2009 e, em consequência, reconheceu a nulidade do
lançamento, por inobservância do adequado procedimento.
Diante da ausência de similitude fática, portanto, não é possível identificar a
divergência jurisprudencial suscitada.
Assim, voto em não conhecer do recurso, nessa parte.
II – DO MÉRITO
II.1 – DESNECESSIDADE DE ATO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE EM RELAÇÃO
ÀS CONTRIBUIÇÕES
O artigo 32 da Lei no 9.430/1996 determina um rito processual prévio ao
lançamento tributário para exigir tributos em decorrência da suspensão de imunidade:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o
disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização
tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a
suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência
das alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso
de improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto
no § 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato
declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um
único processo, para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade
beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência.
§ 11. revogado
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os
fatos que determinam a suspensão do benefício.

Não tendo sido o rito observado, não acolho o pleito fazendário.
II.2 – DA NATUREZA DO VÍCIO
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado
com a estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. Isso porque, deve
estar consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. Não por outro motivo, o art. 10 do Decreto no
70.235/72 igualmente descreve os elementos imprescindíveis para a lavratura do auto de infração
no seu art. 10. O desrespeito aos requisitos elencados – tanto no art. 142 do CTN, quanto no art.
10 do Decreto no 70.235/72 – ensejam a nulidade do ato administrativo.
Não ser desconhece ser tarefa espinhosa a definição do cariz da mácula – se
formal ou material – no caso concreto.
Em simplórias linhas, os vícios na eleição dos critérios da regra matriz, portanto,
são de cariz material, intrínsecos ao próprio lançamento – isto é, decorrentes de um erro na
identificação e aplicação das normas de direito material; ao passo que a mácula de cariz formal
tem lugar quando da inadvertida aplicação de normas procedimentais ao lançamento tributário.
A 1a Turma da CSRF deste eg. Conselho, ao se debruçar sobre a controvérsia ora
devolvida, entendeu, à unanimidade, estar-se diante de vício de natureza material. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IMUNIDADE.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO
DE
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

IMUNIDADE E ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRIBUIÇÕES. NATUREZA MATERIAL
DO VÍCIO.
Constatada a falta do Ato Declaratório Executivo de Suspensão da
imunidade/isenção antes da lavratura do auto de infração, deve ser cancelada a
exigência fiscal. Somente após o ato formal de suspensão da
imunidade/isenção pela autoridade competente é que se abre ao auditor fiscal,
que detém a prerrogativa de constituição do lançamento
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em
negar provimento ao recurso (i) quanto à imunidade do IRPJ, vencidos
os conselheiros Rafael Vidal de Araújo, Viviane Vidal Wagner e
Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram provimento e por maioria de votos,
acordam em negarlhe provimento (ii) quanto às contribuições, vencida a
conselheira Viviane Vidal Wagner, que lhe deu provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em reconhecer o vício como
material. Votaram pelas conclusões os conselheiros Rafael Vidal de Araújo,
Cristiane Silva Costa, Flávio Franco Corrêa, Luís Flávio Neto e
Adriana Gomes Rêgo. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Cristiane Silva Costa.

O fato de haver uma inobservância de um “procedimento” sinaliza, a priori, a uma
inobservância de requisitos de índole formal, razão pela qual poderiam as autoridades
fazendárias efetuar novo lançamento, no prazo de cinco anos da decisão que reconheceu a
mácula no lançamento. Entretanto, neste caso, entendo ter o vício atingido a própria
materialidade da autuação. Ora, se a lavratura da autuação se deu antes da suspensão da
imunidade, exigido tributo quando sequer tinha a União competência para tanto. A imunidade,
como limitação ao poder de tributar que é, decepa a competência dos entes tributantes. Se, à
época da lavratura do auto de infração, fazia jus à imunidade, evidentemente que sequer detinha
a UNIÃO competência para exigir a exação. As peculiaridades aqui encartadas espancam, ao
meu sentir, qualquer possibilidade de entender a inobservância deste procedimento, como mero
defeito de forma.
A leitura dos §§1o, 2o e 3o do art. 32 da Lei no 9.430/96 evidenciam que deveria ter
sido o sujeito passivo previamente notificado dos fatos que ensejadores da suspensão da
imunidade, além de facultada a apresentação de defesa e provas que entendessem pertinentes.
Somente após oportunizado o contraditório e ampla defesa – mormente tendo em vista
resguardarem as imunidades fundamentos e objetivos constitucionais (pacto federativo, proteção
de direitos, difusão do conhecimento, etc) – poderá haver a expedição do Ato Declaratório de
Executivo e, só a partir daí, quando estabelecida a competência outrora retirada pela norma
imunizante, que poderia o auto de infração ser lavrado.
Com a devida vênia aos que entendem de forma contrária, sustentar que a
inobservância das regras insculpidas no art. 32 da Lei no 9.430/96 representa mero vício formal,
é chancelar a lavratura de autos de infração sem que tivesse competência tributária para tanto,
uma vez que protegidas as entidades pela imunidade.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial da Fazenda
Nacional para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Voto Vencedor
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante a logicidade dos votos das relatoras original e da ad hoc, ouso deles
dissentir no que toca ao conhecimento da matéria “desnecessidade de ato de suspensão de
imunidade em relação às contribuições”, bem como do mérito da matéria “natureza do vício no
lançamento efetuado”.
Entendeu a relatora (original) que o fato de o recorrido ter se valido das
disposições do artigo 6o da Lei 7.689/88 para assentar a necessidade de que houvesse, antes do
lançamento, um ato suspensivo de isenção/imunidade e de os paradigmas tratarem de tributos
diversos da CSLL, acabou impedindo a comprovação da divergência jurisprudencial.
Ocorre que embora efetivamente trate de tributos diversos, o ponto é que a tese
vazada no paradigmático, acórdão 203-10.664, qual seja, a de que o rito do artigo 32 da Lei
9.430/96 envolveria apenas a imunidade tributária relativa a impostos, prevista na alínea “c” do
inciso VI do artigo 150 CRFB/88, acabaria socorrendo a União em sua pretensão, razão pela qual
entendo que o apelo especial deve ser conhecido também em relação a esta matéria.
Conheço, pois, do recurso.
Quanto ao mérito, entendeu a relatora (ad hoc) que a União (o Fisco) careceria de
competência tributária para efetuar o lançamento antes do ato formal de suspensão da
isenção/imunidade e, em assim o fazendo, o lançamento estaria eivado de vício de natureza
material.
Não partilho de seu entendimento.
A competência tributária delineada na CRFB garante a determinado ente federado
o direito de legislar (sobre), fiscalizar, cobrar e arrecadar os tributos lá previstos. Para alguns,
essas três últimas atribuições seriam inerentes à capacidade tributária e não à competência
propriamente dita, na medida em que enquanto estas últimas podem ser delegadas por lei a outro
ente, a exemplo do que se tem para o ITR, o direito de legislar sobre o tributo seria prerrogativa
privativa, incaducável, de exercício facultativo, inampliável, irrenunciável e indelegável do ente
federado agraciado na Carta Política.
Sendo a imunidade tributária norma negativa de competência, ela está
umbilicalmente associada ao direito de legislar sobre determinados tributos nas hipóteses e
circunstâncias estabelecidas na norma imunizante. Não quer dizer, com isso, que ainda que
determinado contribuinte se declare acobertado sob o manto da imunidade, o ente federado, na
figura do Fisco, estaria impedido de exercer a sua capacidade tributária.
Note-se, do racional acima, que é o Fisco quem detém a prerrogativa de declarar
ou reconhecer – administrativamente - que determinado contribuinte é, de fato, beneficiário da
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

norma isentiva/imunizante. Ou seja, por mais que a lei autorize o contribuinte a “auto” declarar-
se imune/isento e a não mais precisar de um prévio reconhecimento do Estado para deixar de
recolher o tributo, não implica dizer que ele, contribuinte, estaria a salvo de um procedimento
fiscal ou mesmo de um lançamento, notadamente nos casos em que o autuante declina os
motivos que ensejara o não reconhecimento da isenção/imunidade e a ele lhe assegure o
contraditório e a ampla defesa.
Veja-se, por exemplo, o que se tem na fiscalização das contribuições
previdenciárias. Não há exigência legal a que o Fisco lavre – previamente - um ato de suspensão
da isenção/imunidade para, a partir de então, constituir o crédito que entender cabível, desde que,
por óbvio, exponha os motivos pelos quais entende que o sujeito passivo não faz jus ao
benefício.
No caso em tela, a lei exigiu um procedimento prévio à lavratura do auto de
infração. É, na prática, uma garantia a mais uma “instância de julgamento”, já que as razões – de
ambas as partes – seriam analisadas pelo Delegado da RFB antes da lavratura do correspondente
auto de infração, se fosse o caso. É meramente procedimental!
Nestes autos, o autuante expôs, à exaustão, os motivos que ensejaram o não
reconhecimento da isenção/imunidade autodeclarada pelo sujeito passivo, tendo efetuado o
lançamento, contudo, em momento inoportuno, suprimindo-lhe essa “primeira instância” de
julgamento.
Anoto que não há discussão acerca de eventual vício na aplicação da regra matriz
do tributo. Não se discute, a essa altura, ter havido, por exemplo, erro na identificação do sujeito
passivo, na identificação do fato gerador ou na determinação da matéria tributável.
Ademais, se a Fiscalização entender por bem tornar a lançar os valores aqui
controlados, após (por óbvio) ultimados os procedimentos então suprimidos, deverá apenas
reaproveitar os fatos e os fundamentos que constaram do lançamento anulado, o que reforça a
ideia de que o vício teria maculado aspectos tão somente externos ao lançamento, impondo-se,
assim sendo, o reconhecimento do vício como de natureza formal.
No mesmo sentido o acórdão 9101-004.144, de 7/5/19, com a seguinte ementa:
IMUNIDADE.
ISENÇÃO.
INOBSERVÂNCIA
DO
PROCEDIMENTO
DE
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO ANTES DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO VÍCIO.
O prévio ato declaratório suspensivo do benefício configura requisito para o lançamento
de tributos que é externo ao auto de infração, sendo sua ausência vício de natureza
formal, eis que não relacionado ao âmago da obrigação tributária.
Forte no exposto, CONHECO do recurso para DAR-LHE parcial provimento
para declarar como formal a natureza do vício no lançamento efetuado.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado

Declaração de Voto
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros
De início, esclareço que minha declaração de voto se relaciona ao mérito, quanto
ao conhecimento, sem maiores delongas, acompanhei as razões de decidir do voto vencedor, sem
distinções.
A discussão meritória é quanto a natureza do vício que acomete o lançamento do
caso concreto, se formal ou material.
O encaminhamento da Ilustre redatora ad hoc/relatora assenta ser nulo, por vício
material, o lançamento realizado com inobservância das formalidades legais relativas ao
procedimento prévio de suspensão da imunidade, pois, compreende atingir a própria
materialidade do fato gerador, eis que o pressuposto para a autuação, que deveria ser
simplesmente a suspensão da imunidade (declarada e usufruída pela contribuinte), inexistia
quando da formalização da exigência tributária.
Vale dizer, a suspensão da imunidade não foi previamente realizada pelo agente
fiscal, então entendeu que o lançamento não poderia ter sido lavrado por ausência de
competência daquela autoridade. A imunidade ceifa a própria competência. Logo, por
peculiaridade, concluiu que a nulidade se qualifica como material e está umbilicalmente ligada
ao fato gerador da exigência fiscal.
Em outras palavras, inferiu que sem a suspensão da imunidade permanecia imune
a contribuinte e, por consequência, a autoridade fiscal estava ceifada de competência para
tributar, não lhe sendo autorizado descrever ou verificar ocorrência do fato gerador.
Por isso, externou que somente após a lavratura do Ato Declaratório Executivo de
Suspensão da imunidade se abriria a competência para a constituição do crédito tributário. Antes
disto, a norma imunizante retiraria todas as competências da Administração Tributária,
proibindo-se exigir o tributo sem a competência para tanto, proibindo-se verificar a ocorrência
do fato gerador e determinar a matéria tributável.
O vício atingiria a própria materialidade da autuação, portanto, não sendo mero
defeito de forma, pois, como anotou: “[a] imunidade, como limitação ao poder de tributar que é,
decepa a competência dos entes tributantes. Se, à época da lavratura do auto de infração, fazia
jus à imunidade, evidentemente que sequer detinha a UNIÃO competência para exigir a exação.”
Muito bem. A despeito das sempre bem fundamentadas razões de decidir, insisto
que se cuida de vício formal; e não material. Explico meu posicionamento.
Veja-se. É corriqueiro na doutrina, realmente, colher-se lições nas quais a
imunidade ceifa as competências do ente tributante, sendo uma “limitação ao poder de tributar”.
No entanto, como bem observa o Professor Paulo de Barros Carvalho1, a norma imunizante não
exclui, tampouco suprime as normas de competências tributárias, inexistindo precedência destas
em relação àquela, uma vez que ambas “representam o resultado de uma conjunção de normas
constitucionais” 2 de mesma hierarquia, sobrenormas, metaproposições prescritivas, definidoras
dos limites materiais e formais da atividade legiferante3 ao prescrever normas de estrutura4

1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 172.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 172.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2011, p. 374.
4 Para o Professor Paulo de Barros Carvalho as normas de estrutura contêm no seu consequente, no prescritor,
modalizado deonticamente, comandos que estabelecem o modo e as condições de produção de outras normas.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

modalizadas deonticamente que proibem obrigar (caso da imunidade) e permitem obrigar as
pessoas a se submeterem a norma de tributação (regras que atribuem poderes para legislar).
Neste viés, tenho, ainda, que a conjuntura aponta haver, igualmente, normas que obrigam
controlar e fiscalizar o cumprimento de requisitos e condições para o ser imune (sequer são
permissões, havendo uma atividade vinculada e obrigatória).
Compreenda-se, assim, que as normas existem conjuntamente, ao mesmo tempo,
de forma sistêmica e integrada – a proibitiva, a permissiva e a obrigatória.
Na compreensão de que não existe sobreposição entre normas constitucionais e,
especialmente, criticando a expressão “limitações constitucionais ao poder de tributar”, o
Professor José Souto Maior Borges5 pondera que “a competência já nasce constitucionalmente
delimitada”.
Neste diapasão, importante dizer que há competência para fiscalizar e controlar as
condicionantes exigíveis para o reconhecimento do caráter imune.
É possível, inclusive, para facilitar os trabalhos fiscais, ao ente da Administração
Tributária instituir obrigações acessórias e, ainda, existe a efetiva competência para tributar
quando as condições da qualificação de entidade imune não estão em conformidade, não restam
atendidas, mesmo quando o fiscalizado se autodeclara protegido pela norma imunizante.
É, por isso, que quando o Supremo Tribunal Federal tratou das entidades
“beneficentes” de assistência social ou mesmo daquelas tidas apenas como de “educação e
assistência social, sem fins lucrativos” sempre externou posição sobre o poder de fiscalizar e de
exigir o próprio tributo de quem não comprove efetivamente a condição para ser reconhecida
verdadeiramente como imune.
Anote-se que vem sendo consagrado requisitos específicos mais rígidos para o
reconhecimento da imunidade das entidades beneficentes (CF, art. 195, § 7o), se comparados
com os critérios para a fruição da imunidade dos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços
das entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, VI, “c”, §4o).
De toda sorte, este não é o ponto ao debate. Importa compreender que a imunidade requer prova
da condição imune e que a Administração pode e deve controlar e fiscalizar a demonstração do
atendimento concreto da condição imunitória, sob pena de lançamento fiscal.
O Supremo Tribunal Federal sempre entendeu que as imunidades do tipo
condicionadas, dentre as quais, se inclui a imunidade das entidades de educação e assistência
social, sem fins lucrativos (CF, art. 150, VI, “c”, §4o), não pode ser presumida, devendo, ao
contrário, ser concretamente provada, demonstrada. Aliás, a demonstração se dá a partir das
condições dispostas no art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional (CTN), com seu status de
lei complementar. Em relação as entidades beneficentes (CF, art. 195, § 7o) essas, igualmente,
uma vez fiscalizadas e controladas, precisam demonstrar o cumprimento das condições que lhe
são exigidas atualmente na Lei Complementar 187, de forma efetiva e real, nunca presumida.
Observe-se que a Constituição Federal ao estabelecer normas de imunidade
tributária às entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, ou para as entidades
beneficentes de assistência social (áreas de saúde, educação e assistência social), atuou em
ambos os casos de forma condicionada, atribuindo à lei complementar o papel de elencar
requisitos que devem ser atendidos pela entidade para que possa ser fruída a imunidade, para que
possa ser declarada como imune.

5 BORGES, José Souto Maior. Elementos de direito tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 134.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

A consequência disso é a atribuição às entidades daquele jaez do ônus de
demonstrarem por inequívocos meios que cumprem todos os condicionantes previstos pela
legislação tributária para o seu reconhecimento como ente imune.
Não se permite aceitar que a condição imunitória se efetive por “presunção”. Ao
contrário, deve a entidade demonstrar por meios efetivos, probatórios, que faz jus à imunidade
tributária, atendendo aos condicionantes elencados em lei complementar. Ainda que seja possível
a autodeclaração, fato é que as condições previstas em lei complementar para o ser imune devem
ser controladas e comprovadas para a fiscalização.
A lógica normativa aponta para normas no sistema que obrigam controlar e
permitem fiscalizar e, então, exigir provas das condições para se reconhecer o caráter imunizante
e aí sim haveria a proibição de tributar, subsequente. As normas imunizantes e as de controle e
fiscalização de condicionantes coexistem e interagem.
É, por isso, que ao julgar a situação das entidades beneficentes de assistência
social o Supremo Tribunal Federal entendeu que aspectos meramente procedimentais6, relativos
à comprovação, com a consequente verificação do cumprimento dos requisitos exigidos na lei
complementar para a condição imune, podem ser tratados na lei ordinária.
O Supremo tem plena compreensão que a entidade deve ser fiscalizada para que
mantenha, respeite e atenda suas finalidades, de modo a se sujeitar ao controle e observar as
normas instrumentais relativas as denominadas obrigações acessórias7.
Por isso, como corolário lógico, estabeleceu o STF a premissa de que “[o]s
aspectos meramente procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária” 8.
Neste aspecto, a norma que prevê a certificação da entidade beneficente não é
inconstitucional, assim como não o é a norma de procedimento, em lei ordinária, para verificação
e controle.
A preocupação da Suprema Corte sobre o assunto tangenciado foi no sentido de
que a lei ordinária pode prever a fiscalização das entidades, mas não pode modificar a essência e
o arquétipo da norma imunitória, sendo-lhe vedado restringir, deturpar, limitar ou anular os
valores constitucionais arraigados na norma imunizante, que, a despeito de não ser

6 Expressão inaugurada no voto do Ministro Teori Zavascki no RE 566.622.
7 A imunidade não afeta os deveres instrumentais. Em 29/05/2012, no RE 250.844, o Ministro Marco Aurélio
consignava em voto que “[a] entidade que goza de imunidade tributária tem o dever de cumprir as obrigações
acessórias, dentre elas a de manter os livros fiscais”.
8 Colhido na Ementa da ADI 1802. Conferir, ainda, RE 566.622 ED, julgado em 18/12/2019, publicado em
11/05/2020. Importante compreender que o STF, a partir da fundamentação do voto do Ministro Teori Zavascki, no
RE 566.622 e nas ADI’s convertidas em ADPF 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, encampado pela Ministra Rosa Weber
nos aclaratórios da Fazenda Nacional, superou a utilização do critério eclético (objetivo-subjetivo) para
interpretação da imunidade subjetiva do § 7o do art. 195 da Constituição que prezava, por exemplo, pela distinção
entre lei complementar e lei ordinária, a partir de normas que digam, ou não, respeito à constituição e ao
funcionamento das entidades, pois, a despeito destas se apresentarem como normas de procedimento a exigir lei
ordinária, podem, em verdade, candidatar-se a repercutir na possibilidade de fruição da imunidade e, assim, exigir
lei complementar. Por isso, o Ministro Zavascki sugeriu o “reajuste pontual” na jurisprudência da Excelsa Corte,
sem “contundente reviravolta”, para definir que “[a]spectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária.” Observe-se, por último,
que o RE 636.941, Tema 432 da Repercussão Geral, utilizava o critério eclético (objetivo-subjetivo) superado.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

suficientemente densa de carga normativa, prescindindo de regulamentação por lei
complementar, contém valores fundamentais intrínsecos a sua finalidade e estes podem ser
compreendidos e respeitados pelo legislador.
Dessarte, a lei ordinária não pode limitar a proposição imune, mas, por outro lado
– e isso é importante ao julgamento –, a norma imunizante para ter efeitos pressupõe que a
entidade prove que atende as condições postas na lei complementar. Sem a prova do
cumprimento das condições, a norma de imunidade não opera direitos. De outra forma, é
possível dizer que há permissão e competência para o ente tributante instituir normas de controle
e de fiscalização para “acompanhar” a efetiva existência da imunidade, a qual é condicionada ao
atendimento de pressupostos e, caso não observados, a norma proibitiva da exigência tributária
deixa de ter força, pois não haverá ente imune.
Aliás, para o exercício de controle e fiscalização não se exige a emissão do Ato
Declaratório Executivo de suspensão da autodeclaração de imunidade. A autoridade fiscal pode e
deve investigar a entidade que se alega imune e, inclusive, extrair suas contatações e verificações
quanto ao não atendimento das condições que são necessárias para efeito da norma imunizante.
O referido documento (Ato Declaratório Executivo de suspensão da
autodeclaração de imunidade) – que esteve ausente no lançamento e gerou a nulidade na parte
relativa ao imposto –, trata de norma de procedimento, logo ocasionando vício formal. Para fins
de contribuições sequer o ato é necessário.
Ora, não há qualquer macula de índole material. O ato, meramente formal,
gerador de vício formal, é previsto em Capítulo sobre “Procedimentos de Fiscalização”, na Lei
n.o 9.430, tendo razão de ser no dever de não surpresa e no estabelecimento de um procedimento
prévio que permite à entidade discutir, junto ao Delegado ou Inspetor da Receita Federal do
Brasil, o acerto ou desacerto do auditor-fiscal quando este conclui que a entidade não cumpre os
requisitos para a imunidade que a entidade autodeclara estarem sendo observados. Verifique-se a
norma procedimental:
Capítulo IV
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
Seção I
Suspensão da Imunidade e da Isenção
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2o
sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 11. (Revogado pela Lei no 13.165, de 20150)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Por conseguinte, a norma de imunidade não existe por si só de forma isolada, ela
interage e se relaciona com normas de controle e fiscalização, aliás, não sendo a norma
imunizante suficientemente densa de carga normativa, prescindindo de regulamentação por lei
complementar, que prevê condições para o direito de se qualificar como ente imune, os efeitos
concretos da imunidade se observam apenas quando a entidade prova o atendimento das
condições materiais para a sua qualificação como ente imune. Ainda que possa se autodeclarar
como imune, a presunção é relativa. Se a fiscalização constata o não atendimento, pela entidade,
das condições imposta na lei complementar para o “ser imune”, então deve agir.
No caso concreto o art. 32 da Lei n.o 9.430 prevê um procedimento prévio ao
contencioso administrativo fiscal do Decreto n.o 70.235 e se é ceifado do contribuinte essa outra
possibilidade de defesa (o auto de infração deveria ser lavrado após o referido procedimento e
com suporte no Ato Declaratório Executivo que o exaure), então a nulidade resta caracterizada.
Afinal, são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente (Decreto n.o 70.235, art. 59, I) e,
igualmente, são nulos os despachos e decisões com preterição do direito de defesa (Decreto n.o
70.235, art. 59, I e II).
Todavia, a nulidade é por vício formal.
A ausência do Ato Declaratório Executivo, como pressuposto do Auto de
Infração, não estabelece qualquer mácula material no lançamento lavrado. A própria ausência de
competência plena na ocasião da lavratura do auto de infração (a competência plena seria
atingida se houvesse sido emitido o Ato Declaratório Executivo no exaurimento daquele
procedimento prévio) não traz ao lançamento lavrado vício de índole material.
Afinal, vício material é aquele que atinge elemento essencial da norma tributária
descrita, o objeto do ato (atinge o direito material), seja nas questões do fato jurídico tributário
minuciado (descrito) ou na relação jurídica apontada como decorrente (fundamentação legal); é
afeto a motivação do ato, inclusive as razões de fato (pressuposto de fato) e de direito com
adequado enquadramento jurídico (pressuposto de direito), conjugado com os elementos do art.
142 do CTN, os quais se relacionam com a descrição do fato gerador, com a determinação da
base de cálculo, com a apuração do montante devido, com a identificação do sujeito passivo e,
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

sendo o caso, com a indicação da penalidade cabível. Trata de erro na aplicação da regra de
incidência, cuida do erro de direito ou do erro na eleição do critério jurídico quando ocorre
equívoco na valoração jurídica dos fatos. Do ponto de vista prático, sendo necessário modificar a
substância do lançamento numa eventual reelaboração do ato, estar-se-á diante de vício material.
O vício formal, por sua vez, como o caso dos autos, ocorre no procedimento ou no
instrumento do lançamento, se relaciona com o modo e o proceder de constituição do ato, com a
forma do ato, por isso se referindo ao procedimento de formalização do lançamento. Tem relação
com uma aplicação errada da norma de procedimento ou de processo. O vício formal se
relaciona, outrossim, com exigências legais para garantia de conformidade e integridade do ato
protegendo o administrado em relação ao seu direito de defesa, inclusive o vício formal pode
corresponder a elementos cuja ausência não impede a compreensão dos fatos que baseiam as
infrações imputadas e, neste viés, sua reelaboração terá na substância igual conteúdo ao ato
anterior. Tem-se vício formal, por exemplo, nos casos de autoridade incompetente, falta de
páginas ou rasuras nos documentos que suportam o lançamento ou ausência de algum anexo ou
planilha, menção errônea ao local da lavratura ou à data da lavratura, identificação incompleta ou
não identificação da autoridade autuante, dentre outras.
A própria discutida ausência de competência por força da imunidade, também não
gera vício de índole material, haja vista que, como fundamentado, a condição imune deve ser
provada e não pode ser aceita com base em mera presunção, havendo, inclusive, dever da
Administração Tributária de controlar e fiscalizar e a obrigação do alegado ente imune de
demonstrar o atendimento das condições exigidas em lei complementar para se qualificar como
tal, sob pena da norma imunizante não operar efeitos, haja vista existir em conjunta interação
com outras normas como as que exige a prova da condição imune na forma da lei complementar.
Tem-se, inclusive, no § 1.o do art. 32 da Lei n.o 9.430 esse dever da Administração
Tributária de controlar e fiscalizar e a obrigação do alegado ente imune de demonstrar o
atendimento das condições exigidas em lei complementar, pela Constituição Federal, para se
qualificar como tal, sob pena da norma imunizante não operar efeitos, já que a própria Carta
Política tratou a norma como condicionada. O único ponto não observado foi o contraditório
prévio, o que resulta em vício meramente formal.
Ora, o vício foi no procedimento, no instrumento do lançamento que não trouxe o
Ato Declaratório Executivo, que não observou o dever de defesa em procedimento prévio, tendo
relação com uma aplicação errada da norma de procedimento, relacionando-se, outrossim, com
exigências legais para garantia de conformidade e integridade do ato protegendo o administrado
em relação ao seu direito de defesa, inclusive o vício formal observado não impede a
compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas e a reelaboração do ato terá na
substância igual conteúdo ao ato anterior.
Por fim, a despeito da conclusão final, constatei que, no curso da motivação, bem
ponderou a Ilustre Conselheira redatora ad hoc/relatora que “[e]m simplórias linhas, os vícios na
eleição dos critérios da regra matriz, portanto, são de cariz material, intrínsecos ao próprio
lançamento – isto é, decorrentes de um erro na identificação e aplicação das normas de direito
material; ao passo que a mácula de cariz formal tem lugar quando da inadvertida aplicação de
normas procedimentais ao lançamento tributário”.
Destarte, se o vício relatado e discutido não é intrínseco ao conteúdo material da
norma tributária objeto da descrição no lançamento, para entidade em tese não comprovada
como imune na forma da constatação fiscal, ele só pode ser de índole formal. Em contencioso
próprio, inclusive com a etapa prévia do art. 32 da Lei n.o 9.430, respeitados os amplos direitos
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.148 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.723806/2012-93

de defesa, a entidade poderá demonstrar e comprovar se cumpre, ou não, as condicionantes para
ser qualificada e efetivamente tida como imune.
Por isso, adiro ao voto vencedor.
Diante do exposto, no mérito, dou provimento parcial ao recurso para declarar o
vício no lançamento efetuado como de natureza formal.
Eis minha declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 1689
DF CARF MF
Original